Tribunal: TJSP
Processo: 1004878-89.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Parcial procedência. Inconformismo da contratante ré. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla produção probatória. Valoração sobre diários de obras não assinados. Impugnação de cunho meritório. Inexistência de vício no pronunciamento decisório. MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Parcial procedência. Inconformismo da contratante ré. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla produção probatória. Valoração sobre diários de obras não assinados. Impugnação de cunho meritório. Inexistência de vício no pronunciamento decisório. MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Substrato probatório, integrado por instrumento contratual e seus anexos, diários de obra, boletins de medição, trocas de e-mails, notificações extrajudiciais e laudo pericial, comprovando a dilação de 68 dias do prazo para conclusão da obra. Apuração pericial, com apoio no referido acervo, de que 40 dias de atraso decorreram de fatores imputáveis à contratante (recorrente), notadamente em razão de demora na liberação de frentes de trabalho e interferências de serviços desempenhados por terceiros, além de atraso na entrega de material. Fatores não inseridos no risco da atividade da empreiteira nem englobados por serviços extraordinários já saldados. Previsão contratual de cálculo de preço adicional pelo atraso atribuído à contratante. Utilização desse parâmetro pelo perito segundo relação de profissionais e equipamentos vertidos à obra. Remuneração adicional devida, nos termos previamente avençados. Sentença mantida. PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004878-89.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante CHERY DO
BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, é apelado VIOBRAS
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292
Apelante: Chery do Brasil Importação Fabricação e Distribuição
Apelado: Viobras Construções Ltda
Comarca: Jacareí
Voto n. 9587
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Parcial procedência.
Inconformismo da contratante ré. PRELIMINAR. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Ampla produção probatória. Valoração
sobre diários de obras não assinados. Impugnação de cunho
meritório. Inexistência de vício no pronunciamento decisório.
MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos
nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Substrato probatório, integrado por instrumento contratual e
seus anexos, diários de obra, boletins de medição, trocas de e-
mails,
notificações
extrajudiciais
e
laudo
pericial,
comprovando a dilação de 68 dias do prazo para conclusão da
obra. Apuração pericial, com apoio no referido acervo, de que
40 dias de atraso decorreram de fatores imputáveis à
contratante (recorrente), notadamente em razão de demora na
liberação de frentes de trabalho e interferências de serviços
desempenhados por terceiros, além de atraso na entrega de
material. Fatores não inseridos no risco da atividade da
empreiteira nem englobados por serviços extraordinários já
saldados. Previsão contratual de cálculo de preço adicional
pelo atraso atribuído à contratante. Utilização desse parâmetro
pelo perito segundo relação de profissionais e equipamentos
vertidos à obra. Remuneração adicional devida, nos termos
previamente avençados. Sentença mantida. PRELIMINAR
RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO.
O douto Juízo a quo, em ação proposta por Viobrás Construções Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
3
contra Chery do Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda., julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar R$ 2.040.000,00 (dois
milhões e quarenta mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal desde 26.11.2014 e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, o douto magistrado repartiu as
despesas na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré. Os honorários
advocatícios foram “fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, guardando-se o mesmo percentual
supra referido quanto à distribuição, ou seja, caberá à autora a obrigação de
pagamento em favor do patrono da ré de 1/3 de 10% e à ré o pagamento em favor do
patrono da autora de 2/3 de 10%” (fls. 1245/1258).
Chery do Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos
Ltda. apela às fls. 1261/1284.
Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa, argumentando que
a perícia e o julgador se pautaram em diários de obra unilaterais, subscritos somente
por representantes da Viobrás. No mérito, alega a imprestabilidade do laudo pericial,
porquanto: (i) o experto não informou o impacto dos serviços extraordinários, já
devidamente pagos, na dilação do prazo contratual; (ii) não há informação ou
esclarecimento a respeito da metodologia de análise dos diários de obra; (iii) o
profissional não considerou o crédito recebido pela empreiteira em razão da execução
de serviços extraordinários; (iv) não há transparência em relação à composição do
débito de R$ 2.040.000,00; (v) o perito se mostrou desidioso, deixando de responder
às intimações judiciais e apresentado trabalho sem motivação técnica.
Além disso, a recorrente sustenta a idoneidade do trabalho de seu
assistente técnico, destacando a falha da empreiteira em providenciar mão de obra e
os reflexos de chuvas e intempéries como riscos inerentes à sua atividade. Salienta
que houve destacamento de pessoal e equipamentos somente depois de decorrido o
prazo inicialmente previsto para conclusão da obra, em agosto de 2014, sugerindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
4
com isso, culpa ou mau dimensionamento da empreiteira. Assevera que o contrato de
empreitada, por força de lei e de cláusula expressa, estipula prazo e preço certos,
assumindo o contratado os riscos de atrasos e dispêndios adicionais. Aduz, por fim, a
ausência dos pressupostos da obrigação de reparar e, subsidiariamente, o cabimento
da redução da indenização à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer a reforma da r. sentença e a improcedência da demanda.
Sucessivamente, pugna pela anulação da sentença e da perícia, ou, em último caso, a
minoração da indenização.
Contrarrazões às fls. 1293/1321.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1324 e 1326).
É o relatório.
As partes celebraram contrato de empreitada tendo por objeto a
execução, por Viobrás Construções Ltda., de obra de drenagem e pavimentação
asfálticas na construção de parque fabril de Chery do Brasil Importação, Fabricação e
Distribuição de Veículos Ltda.
Os contratantes ajustaram prazo de 120 dias para conclusão dos
trabalhos ao preço certo de R$ 9.180.000,00, já incluídos a mão de obra e os custos
com equipamentos. Os insumos e materiais, por sua vez, além da confecção do
projeto, incumbiam à contratante Chery.
As obras se iniciaram em 28.04.2014, com compromisso de
conclusão até 26.08.2014, data prevista para inauguração do parque fabril.
Porém, segundo relatado na exordial, por fatores imputáveis à
contratante, a obra findou somente 03.11.2014. A autora relata que Chery atrasou a
liberação de frentes de serviço e a disponibilização de materiais. Menciona, outrossim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
5
que tarefas de outras equipes interferiram em seus trabalhos, impondo por vezes a
paralisação.
Por isso, apesar de não ter impactado a requerida, pois a fábrica veio
a ser inaugurada na data prevista, a requerente alega ter suportados prejuízos
consubstanciados na mobilização de pessoal e equipamentos por sessenta e oito dias.
Sem lograr receber o devido em âmbito administrativo, moveu demanda, reclamando
R$ 3.121.200,00, a título de multa contratual. Alternativamente, pediu o pagamento
de R$ 3.074.067,58, correspondentes à soma das despesas diárias assumidas de
28.08.2014 a 03.11.2014, adotando-se por referência a tabela de preços do DER/SP,
conforme convencionado em anexo contratual.
Em contrapartida, a ré atribuiu o atraso ao risco da atividade a ser
suportado pela parte “ex adversa” e ao mau dimensionamento do custo e prazo para
conclusão da obra. Aventou que os documentos carreados, notadamente alguns
diários de obra, contêm vícios formais a torná-los inidôneos, tais como falta de
assinatura e firma aposta em data posterior. Afirmou, igualmente, que pagou R$
12.311.660,00 durante a vigência contratual, quantia superior aos R$ 9.180.000,00
ajustados, demonstrando, com isso, que a delonga esteve englobada pelos serviços
extraordinários requeridos na vigência contratual.
Em sentença, o nobre Juízo a quo acolheu em parte o pedido,
condenando a requerida a pagar R$ 2.040.000,00, importância apurada pela perícia
segundo tabela de preços do DER/SP. O julgador considerou que dos 68 dias de
dilação, apenas 40 decorreram de entraves imputados à Chery, pois 18 estiverem
justificados nos serviços extraordinário já saldados e 10 foram consequência de
intempéries cujo risco esteve contemplado no preço inicial.
A r. sentença é mantida.
De início, rejeita-se a arguição preliminar.
A convicção estampada no decisum está apoiada no farto acervo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
6
probatório integrado pelo instrumento contratual (fls. 280/316) e seus anexos (fls.
317/322, fls. 323/325, fls. 326/357), diários de obra e boletins de medição (fls. 40/247
e fls. 957/963), e-mails trocados por representantes das partes (fls. 358/379),
notificações extrajudiciais (fls. 380/481) e laudo pericial (fls. 921/969 e fls.
1111/1125). O digno magistrado observou adequadamente o princípio da livre
convicção motivada, valorando fundamentadamente os elementos de prova e
transparecendo sua compreensão de forma clara e coerente.
A eficácia probatória conferida aos diários de obra, ainda que alguns
não estejam subscritos por representantes da Chery, não denota vício decisório. O
julgador expôs por quais motivos esses documentos se prestam a embasar a tese da
autora, especificamente em relação aos prejuízos oriundos de fatos imputáveis à
Chery do Brasil. Eventual equívoco, se houvesse, não afetaria a validade do
pronunciamento, mas concorreria para reparo da sentença em âmbito meritório.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mérito, a r. sentença é confirmada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des.
Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot Akel,
1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara,
j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j.
20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
7
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (cf. STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
Cabe, assim, reproduzir os robustos fundamentos articulados pelo
Juízo unipessoal:
“Infere-se dos documentos acostados aos autos que em
19/03/2014 as partes iniciaram negociação comercial (fls. 34) para
execução, pela autora, de serviços de pavimentação asfáltica e
intertravada para implantação da unidade fabril da ré em Jacareí.
De acordo com a proposta no 1350/2014 - revisão 08,
enviada pela autora à ré em 07/04/2014, no preço estavam inclusos
todos os custos de despesas com mão de obra, ferramentas e
equipamentos (cláusula 2.2 fls. 35/36).
Ainda segundo referido documento, 'caso as obras sejam
paralisadas por motivo de responsabilidade e competência da
contratante, mesmo sendo indireta, serão cobradas as horas dos
equipamentos ociosos ao preço vigente na tabela de preços do DER-
SP' (cláusula 2.3 fls. 36), com ressalva para o fato de que 'os preços
apresentados pela proponente contemplam eventuais custos
adicionais por dias perdidos em função da incidência de chuvas e
suas consequências e/ou outros motivos, exceto se os atrasos na
obra forem decorrentes de motivos imputáveis para a contratante'
(cláusula 2.6 fls. 36).
A subscrição pelas partes do 'instrumento particular de
prestação de serviços e materiais para pavimentação', contudo, deu-
se apenas em 20/07/2014, consoante se verifica às fls. 280/316.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
8
O objeto contratual foi definido na cláusula 1.1, segundo
a qual 'a contratada, por força deste contrato, obriga-se a prestar à
contratante, o fornecimento inteiro e completo de serviços de
pavimentação e obras correlatas descritas na proposta e de acordo
com o escopo técnico, nas instalações da contratante, em Jacareí'
(fls. 281).
O parágrafo quarto de mencionada cláusula informa que
os anexos I, II e III, sendo um deles consistente na proposta no
1350/2014 Rev 08, constituem partes integrantes do contrato (fls.
282), constituição, outrossim, reafirmada na cláusula 13.9: 'este
contrato, juntamente com os seus anexos, adendos, apêndices ou
suplementos especificamente referenciados neste contrato, constitui
a totalidade do acordo entre as partes com relação à questão aqui
contida, e substituiu todas as declarações e contratos verbais ou por
escrito, anteriores a assinatura deste contrato' (fls. 311).
A contratante, por sua vez, obrigou-se a fornecer as
especificações e projetos, os desenhos, esquemas, fórmulas e
especificações correspondentes (cláusula 1.1, parágrafo sexto fls.
282), assim como a adquirir, por conta e ordem da contratada, os
materiais e insumos necessários (cláusula 2.2 fls. 284/285).
Consoante disposto no parágrafo nono da cláusula 1.1 a
contratada conhecia as condições climáticas e de solo onde seriam
realizados os serviços, tendo-os levado em consideração para
definição dos preços e prazos contratuais, de forma que 'não serão
considerados os dias de chuva regulares; e/ou paradas a qualquer
título, como justificativas para prorrogação de prazo ou qualquer tipo
de impacto no preço para realização de horário extraordinário ou
qualquer outro decorrente ou associado a essas restrições, na
execução do objeto do presente contrato, não obstante qualquer
alteração no calendário laboral, seja a que título for' (fls. 283).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
9
O preço pactuado foi 'a importância firme e fixa total
estimada de R$9.180.000,00 (nove milhões, cento e oitenta mil
reais)", apurada "pela somatória das medições mensais de serviços
prestados pelo regime de empreitada por preços unitários' (cláusula
2.1 fls. 284).
Estipularam, ainda, que a contratante, ora ré, poderia
reduzir ou aumentar as quantidades de materiais e serviços,
constantes da proposta (anexo II), a qualquer momento, a seu
exclusivo critério, sem custo adicional nos preços unitários,
observando o limite de 7% do valor do contrato em caso de redução
(fls. 285 parágrafo primeiro cláusula 2.4).
O prazo para conclusão do 'fornecimento prestado pela
contratada" foi fixado em 135 dias contados da data de 'efetividade'
do contrato, incluído o prazo de 15 dias de mobilização (cláusula 3.1
fls. 286).
Na hipótese de descumprimento do prazo estipulado ou
cronograma de entrega aprovado pela contratante, a contratada
sujeitar-se-ia ao pagamento de multa de natureza não
compensatória de 0,5% ao dia de atraso ou inadimplemento sobre o
valor total do contrato (cláusula 3.1, parágrafo único fls. 286/287).
A cláusula 5.2, por sua vez, dispõe sobre as obrigações da
contratante, enumerando, entre elas, a de 'Liberar o sítio das obras
para a execução dos serviços contratados, a fim de que sejam
evitadas paralisações que possam ser ocasionadas por ordem da
fiscalização dos diversos órgãos da administração pública, assim
como devido a interferências com outras obras ou inconformidades
que impeçam a execução das obras' (fls. 297).
Registre-se que o atraso na conclusão da obra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
10
equivalente a 68 dias, é fato incontroverso. A controvérsia reside
apenas em saber à qual das contratantes referido atraso é imputável.
Pois bem, de proêmio cumpre salientar que dúvidas não
restam acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes,
correspondente à empreitada, conforme mencionado na contestação.
Tal fato, contudo, não tem o condão de obstar a
pretensão deduzida na inicial, de incidência de multa contratual ou,
alternativamente, de pagamento dos valores sob a alegação de
ocorrência de onerosidade excessiva.
Conforme disposto nos arts. 610 e seguintes do Código
Civil, no contrato de empreitada global, o empreiteiro assume o risco
da atividade econômica desenvolvida, inclusive em relação a atrasos
e outras intercorrências possíveis.
Ademais, como regra, é vedado ao empreiteiro postular
acréscimo no preço, conforme prevê o art. 619 do Código Civil:
'Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro
que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por
quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço,
ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que
estas resultem de instruções escritas do dono da obra.
Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização
escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os
aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre
presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se
estava passando, e nunca protestou'.
Todavia, mencionada regra deve ser interpretada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
11
conjuntamente com outros artigos do Código Civil, a saber: arts. 187,
422 e 478 do CC, que preveem o princípio da boa-fé objetiva e a
teoria da imprevisão.
Portanto, o dono da obra, no caso a ré, poderá arcar com
preço adicional se constatado seu comportamento contraditório
(venire contra factum proprium) ou, ainda, quando demonstrada a
ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que causem ao
empreiteiro uma situação de desequilíbrio econômico.
Ademais, a previsão constante da cláusula 1.1, invocada
pela defesa, em seu parágrafo nono, guarda intrínseca relação com
fatores climáticos, dispondo conforme já mencionado alhures, que
'não serão considerados os dias de chuva regulares; e/ou paradas a
qualquer título, como justificativas para prorrogação de prazo ou
qualquer tipo de impacto no preço para realização de horário
extraordinário ou qualquer outro decorrente ou associado a essas
restrições, na execução do objeto do presente contrato, não
obstante qualquer alteração no calendário laboral, seja a que título
for' (fls. 283).
Ultrapassadas essas questões, registre-se que do cotejo
dos elementos constantes dos autos infere-se que a ré, de fato, pode
ser responsabilizada, ainda que em parte, pelo atraso na conclusão
da obra.
Senão, vejamos.
No e-mail de fls. 358, datado de 16/06/2014, a autora
relata atraso na entrega de material pela ré.
A mensagem de fls. 35, de 26/06/2014, reclama a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
12
liberação da área que estava com acúmulo de restos de obra e vala
transversal que impossibilitavam o início imediato da prestação de
serviços pela empresa.
Às fls. 361, há novo e-mail, datado de 17/07/2014, no
qual a autora informa a existência de interferências com outras
frentes de trabalho de outras empresas contratadas pela ré, assim
como em 18/08/2014 (fls. 362) reclamou que diversas solicitações
não estavam sendo atendidas e em 19/08/2014 (fls. 363), comunicou
a necessidade de execução de retrabalho por culpa de terceiros
contratados pela ré.
Destarte, diversamente do que sustenta a defesa, não se
vislumbra que a demora da conclusão tenha decorrido da alegada
incapacidade da autora de 'mensurar o tempo necessário e gerir as
equipes de obra' para atendimento do cronograma, mas sim das
dificuldades enfrentadas por descumprimento das obrigações
contratuais da ré.
Mesmo após a inauguração da fábrica em 28/08/2014,
ou seja, após o decurso do prazo contratualmente previsto, a autora
continuou encontrando obstáculos ao integral desempenho dos
serviços a que se obrigou, conforme se constata do e-mail de fls.
365/367, datado de 05/09/2014, no qual o representante da empresa
relata as interrupções havidas em sua atuação em virtude da conduta
da
cliente,
informando,
outrossim,
a
impossibilidade
de
reprogramação instantânea de suas atividades.
Saliente-se,
por
oportuno,
que
em
mencionada
mensagem há menção à intenção de alteração da ordem de execução
de tarefas, para evitar ociosidade da equipe e equipamentos, a qual
não se concretizou em virtude de outras interferências.
A inviabilidade de execução dos serviços continuou sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
13
relatada pela autora aos representantes da ré (e-mail de fls. 368, de
15/09/2014; e-mail de fls. 369, de 20/10/2014; e-mail de fls. 370, de
21/10/2014), culminando na mensagem de fls. 376/377, por meio da
qual a empresa informou a impossibilidade de continuar prestando os
serviços contratados, obtendo resposta da ré no sentido de que não
deveria desmobilizar os equipamentos, tampouco faturar o saldo do
contrato, com ressalva em relação ao ressarcimento de eventuais
prejuízos
financeiros,
que
deveriam
ser
comprovados
pela
interessada 'por meio de documentos assinados (diários de obra, e-
mails, medições, etc...)' (fls. 378).
Diante de tal posicionamento, a autora executou os
serviços até a efetiva conclusão da obra contratada, e submeteu a
protocolo pleito aditivo contratual (fls. 380/475) apresentando o
valor de R$1.538.105,66, que pretendia ver ressarcido para
restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato
celebrado, listando as principais ocorrências que considerou como
causa para a extensão do prazo inicialmente estipulado.
A ré, todavia, ainda na esfera extrajudicial manifestou
discordância em relação ao pedido, sustentando que nenhuma
ocorrência consta razoavelmente registrada nos boletins formais e
que não há subsídio para o reconhecimento do alegado desequilíbrio
(fls. 476/481).
Ocorre que o perito nomeado pelo Juízo concluiu, após
análise do diário de obra, que 'A requerida através do setor
fiscalização, responsável pela liberação do sítio de obras na íntegra,
postergava a liberação para a requerente efetuar os trabalhos de
forma condizente, privilegiando a interferência das obras da
construção civil, que tinham a preferência para inauguração pro
forma (somente concluída a parte interna) no dia 28.08.2014. (ver
item 2.3.c. - ocorrências no diário de obras)' (fls. 937/938).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
14
Questionado, respondeu que a ré não resolvia os
problemas de interferência entre equipes de imediato, embora lhe
fosse relatado pela autora que impactavam o cronograma de obras
(fls. 940 resposta aos quesitos 3 e 4).
Afirmou, ainda, que a ré alterou prioridades no
andamento das obras para execução de outras atividades específicas
para a inauguração da fábrica (fls. 941 resposta ao quesito 12), sendo
alertada pela autora acerca do possível impacto da mudança no
cronograma (fls. 941 resposta ao quesito 13).
Outrossim, registrou que houve paralisação da equipe por
falta de liberação de frentes de serviço (fls. 940 resposta ao quesito
8) e que ocorreu atraso na entrega de materiais, cuja
responsabilidade de fornecimento era da ré (fls. 940 resposta ao
quesito 10).
O expert salientou que a última regularização da ré em
relação a liberação de frentes de serviço ocorreu em 24/10/2014,
data em que a fiscalização da Chery liberou a escavação da
drenagem na rua 09 (lado leste) (fls. 940 resposta ao quesito 9).
Destacou que houve atividades extraordinárias não
previstas
em
contrato,
cujos
serviços
foram
prestados
concomitantemente e medidos juntamente com os trabalhos
regulares (fls. 940/941 resposta ao quesito 11), salientando que
todas as medições registraram Serviços Extraordinários (fls. 936).
Complementando sua conclusão, esclareceu que 'nos Boletins de
Medição fornecidos pelo Assistente Técnico da Requerida, os
serviços extraordinários eram alocados como 'Resumo dos serviços
extraordinários' e assim especificados' (fls. 943 resposta ao quesito
12).
Ademais, o expert confirmou a existência de falhas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
15
projeto fornecido pela ré para a realização das obras (fls. 941
resposta ao quesito 14).
Ao final o perito informou as causas dos trabalhos
executados pela autora após o dia 28.08.2014, concluindo que dos 68
dias de atraso, 40 podem ser atribuídos à fiscalização da requerida e
não liberação do sítio de obras; 18 dias decorreram de execução
concomitante de serviços extraordinários e 10 dias de intempéries
(fls. 938).
Ademais,
afirmou
que
'o
custo
de
mobilização
(maquinário, mão-de-obra e canteiro de obras) devido a 40 dias é de
R$2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais)' (fls. 939),
considerando que 'no contrato original o valor do serviços serão
remunerados pela tabela DER, e a disponibilidade dos equipamentos
e mão de obra indicada o valor de R$51.000,00 / dia (custo efetivo
mobilizado para o dia trabalhado padrão)' (fls. 1114).
Registre-se
que,
a
despeito
das
impugnações
apresentadas pelas partes, o laudo pericial e os subsequentes
esclarecimentos devem ser homologados para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos e suas conclusões devem subsidiar a solução
da controvérsia instaurada, também neste ponto.
É de se ver primeiramente que não cabia ao perito
efetuar a análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
escopo absolutamente estranho ao trabalho técnico sob sua
responsabilidade.
A prova pericial foi determinada com a finalidade
precípua de esclarecer qual das partes foi a responsável pelo atraso
na conclusão das obras, cumprindo ao Juiz apurar, com base no
cotejo dos elementos constantes dos autos, se a autora faz ou não jus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
16
ao recebimento de diferenças postuladas.
Saliente-se que a área de formação do perito é a
engenharia civil, de forma que o exercício do múnus para o qual foi
nomeado limita-se à análise dos aspectos relacionados ao seu ofício.
Os demais aspectos que envolvem a causa, notadamente
os relativos a questões de direito, não possuem pertinência com a
perícia realizada.
Além disso, ao diário de obra considerado pelo perito,
apesar de conter 'erros pontuais de preenchimento', conforme
mencionado pela defesa (fls. 977), deve ser atribuído valor
probatório.
Importante
mencionar
que
a
contra-notificação
promovida pela ré menciona expressamente o diário de obra como
documento hábil para demonstrar eventuais prejuízos sofridos pela
autora, de forma que a tentativa de desqualificar tal prova configura
nítido comportamento contraditório (venire contra factum proprium),
o que não pode ser admitido.
Destarte, dúvidas não restam acerca da seriedade do
documento e da fidedignidade das informações nele inseridas,
embora constatáveis alguns vícios formais em algumas páginas, que,
contudo, não têm o condão de infirmar seu inteiro teor.
De acordo com o diário de obra, os trabalhos iniciaram-se
em 28/04/2014 (fls. 40).
Logo no início da prestação de serviços houve registro
acerca da falta de mão de obra, que teria sido disponibilizada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
17
número menor do que o previsto no histograma fornecido pela
autora. Tal situação manteve-se no período entre 05/05/2014 a
16/05/2014 (fls. 46/57), cessando, contudo, as anotações nesse
sentido a partir de 17/05/2014 (fls. 58).
Mencionada falha, contudo, não se mostrou relevante a
ponto de impactar a obra, notadamente porque a análise integral do
documento comprova que houve compensações com serviços
extraordinários prestados em domingos (fls. 59, 66, 73, 87).
Ademais, do diário de obra também se extrai, conforme já
destacado pela prova pericial, que a ré foi devidamente comunicada
pela empresa autora, em várias oportunidades, acerca da
possibilidade de impacto no cronograma (fls. 71/72) e do efetivo
impacto negativo verificado na programação inicial em virtude de
falta de liberação (fls. 81, 120, 138, 160, 241/244), falha na entrega
de materiais (fls. 48, 89), interferência de terceiros (fls. 101, 131,
143), demora na aprovação de item pela ré (fls. 151), retrabalho (fls.
174), mudança de prioridades pela contratante (fls. 175), entre
outros.
Saliente-se, por oportuno, o trecho registrado em
07/06/2014, data em que, constatada a interferência de outras
frentes de serviços de outras empresas, foi solicitada a total liberação
de frentes pela autora, sendo informada pela ré que teria que
apresentar plano de trabalho por trecho, pois não havia possibilidade
de liberação total (fls. 79), a despeito da obrigação contratual
assumida nesse sentido.
Outrossim, em que pese a alegação da ré de que havia
frentes de serviço disponíveis, não obstante existir alguma
interferência em outras áreas, ainda durante o período de execução
dos trabalhos a autora alertou a contratante de que a reprogramação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
18
automática não era possível, esclarecendo que cada etapa
necessitava de equipamentos diversificados (fls. 135).
Portanto, equivocada a conclusão do assistente técnico
da ré, no sentido de que a falta de liberação de frentes de serviço não
teria impactado o prazo da obra, em razão de outras estarem
operantes.
Os elementos constantes dos autos revelam a amplitude
dos serviços executados e a complexidade do trabalho, de forma que
a alegação da ré de que a mudança na programação em relação à
execução da obra não teria o condão de justificar a extensão no prazo
mostra-se demasiadamente simplista e não pode ser acolhida.
A atuação em frentes diversas daquelas consideradas na
programação original para execução dos trabalhos demanda novo
planejamento,
inclusive
com
mobilização
de
equipamentos
pertinentes.
Ademais, é presumível que qualquer alteração no projeto
e necessidade de reprogramação da execução de serviços pode
implicar prejuízo do cronograma, assim como a necessidade de
prestar serviços extraordinários, cuja realização foi constatada pelo
perito e documentada nos boletins de medição acostados às fls.
957/963.
Com efeito, consoante mencionado pelo perito, 'Os
serviços extraordinários, que foi classificado (sic) como aditamento
da ordem de mais de 20 % (valor de serviços extraordinários que
foram efetuados e comprovados), demanda sua execução
concomitantemente com os trabalhos originários contratados e
aufere mais dias de trabalho, que foi apurado e constatado' (Ver
Anexo II - Boletins de Medição e Ver Item 4.3. fls. 938)" (fls. 1114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
19
Dessa forma, a mera existência de cláusula contratual
autorizando o aumento da quantidade de materiais e serviços a
critério da contratante não implica afastar a conclusão pericial de
que a efetiva execução de serviços extraordinários impactou no prazo
para conclusão da obra.
Tampouco o fato de alguns serviços acrescidos haverem
sido prestados por terceiros contratados pela contratada altera tal
conclusão, pois ainda que prestados por outras empresas,
demandaram planejamento, organização e fiscalização por parte da
autora.
E nem se diga que recebimentos a título de serviços
extraordinários foram utilizados pela autora para custear despesas
ordinárias e deveriam ser abatidos do desequilíbrio da equação
econômico financeira contratual. A remuneração extra paga pela ré
serviu para custear as despesas extraordinárias decorrentes de
serviços não previstos no contrato.
O fato de a autora aumentar a quantidade de
equipamentos e de mão de obra a partir da 31a e 33a semanas de
obra, respectivamente, apenas corrobora a conclusão do perito, de
que a partir de então a ré procedeu à liberação das frentes de serviço
que até então sofriam interferências prejudiciais ao desempenho das
atividades. Com efeito, não seria oportuno, ou mesmo
economicamente recomendável que a autora mantivesse mobilização
de equipes e equipamentos durante o período em que sua atuação
estava prejudicada por conduta da ré ou de terceiros contratados por
ela para execução de outros serviços.
Saliente-se que o fato de nem todas as frentes de serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
20
ficarem paralisadas em determinadas datas também não altera a
conclusão do perito, pois enquanto não houvesse a integral liberação
pela ré os serviços não podiam ser concluídos.
O fator climático e as intempéries que obstaram o
desenvolvimento de atividades pela autora, diversamente do
sustentado pela defesa, foram considerados pelo expert, que estimou
a quantidade de dias atribuíveis à mencionada causa, esclarecendo
que 'Na análise do Diário de Obra considera-se o período de
permanência total na obra e não somente o tempo excedido, sendo
que as atividades como terraplenagem (abertura e preparo de caixa)
e mesmo outras atividades tais como aplicação de CBUQ, escavação
de drenagem, execução de piso intertravado, todas atividades que
não há como executar com o solo encharcado. Fato que foi
mensurado em 10 dias o atraso por conta que estes percalços são
plausíveis de acontecer nesta atividade e não há como
responsabilizar a Requerida' (fls. 1113).
Com efeito, apesar da discordância da autora, o fator
climático, consoante expressa previsão contratual, não poderia servir
como justificativa para qualquer acréscimo de preço, pois condições
climáticas e de solo deveriam ser consideradas anteriormente à
celebração do instrumento.
E ainda que se alegue que os dias de ocorrência de
intempéries após o prazo contratado não poderiam ser computados
com antecedência, certo é que não são atribuíveis à ré, de forma que
as despesas decorrentes inserem-se no risco da atividade exercida
pela autora, do qual já possuía ciência quando aceitou continuar a
obra após o prazo.
Por outro lado, nem em todos os dias em que houve
precipitação os serviços foram prejudicados, como tenta fazer crer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
21
assistente técnico da ré (fls. 1147), razão pela qual é inviável o
abatimento de todo o período correspondente nos dias em que
superado o prazo contratual.
No mais, o perito esclareceu os critérios adotados na
elaboração da análise técnica, informando a maneira como apurou o
valor devido à autora, ao mencionar que 'Apontado 40 dias de
responsabilidade pelo atraso em decorrência de não liberação do
sítio de obras pela fiscalização da Requerida. Sendo que no contrato
original o valor do serviços serão remunerados pela tabela DER, e a
disponibilidade dos equipamentos e mão de obra disponíveis
indicada o valor de R$ 51.000,00 por dia (custo efetivo mobilizado
para o dia trabalhado padrão no campo), efetuando a multiplicação,
chega-se ao valor de R$ 2.040.000,00' (fls. 1121).
Ora, o prejuízo sofrido pela autora em virtude da conduta
da ré é evidente.
Para a celebração do contrato de empreitada a empresa
levou em consideração o prazo pactuado para o desenvolvimento de
suas atividades, bem como os custos gerados no período em
decorrência dos serviços prestados.
O comportamento da ré, contudo, frustrou as justas
expectativas geradas no momento da contratação, gerando custos
adicionais que impuseram à empreiteira uma situação de
desequilíbrio econômico.
Assim sendo, plenamente aplicável a disposição contida
na cláusula 2.3 do anexo contratual II (Proposta no 1350/201 - rev 08
- fls. 36) que autoriza a cobrança das horas dos equipamentos ociosos
ao preço vigente na tabela de preços do DER-SP, pois as obras foram
paralisadas por motivo de responsabilidade e competência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
22
contratante.
Por essa razão o valor apurado pelo perito mostra-se
correto e deve prevalecer apesar da discordância das partes, haja
vista que decorrente de estimativa realizada com base nos critérios
estabelecidos previamente pelos envolvidos.
Saliente-se, outrossim, que a divergência entre os valores
constantes da planilha apresentada pelo perito (fls. 1121), que
guarda semelhança com o documento apresentado pela autora às fls.
484, e as quantias indicadas no relatório de fls. 397 decorre da
aplicação do valor da tabela de preços do DER-SP.
De fato, a planilha de fls. 397 indica o valor do custo total
por item empregado na obra. Já a estimativa do perito considera a
quantidade de profissionais e equipamentos mobilizados multiplicada
pelo valor previsto na tabela, conforme pactuado em contrato.
Além disso, a quantia indicada pelo perito equivale ao
custo efetivo mobilizado para o dia trabalhado padrão no campo,
como mencionado nos esclarecimentos, de forma que as
impugnações da ré (fls. 1155 e seguintes) com base na jornada de
trabalho de mencionados profissionais e no enquadramento dos itens
na tabela o DER-SP não podem ser acolhidas.
Ressalte-se, ainda, que, apesar de questionar a aplicação
dos valores utilizados pelo perito e pela autora, a ré admite que eles
constam de referida tabela e não informa eventuais motivos que
impediriam o cômputo das quantias estabelecidas para a 'cond. D',
fato que revela que sua discordância não passa de mera irresignação
quanto ao reconhecimento do direito da parte contrária.
A procedência parcial, portanto, é medida de rigor, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
23
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.040.000,00 pelos
custos adicionais havidos em 40 dias decorrentes da extensão do
prazo para conclusão da obra por culpa da contratante.
Em relação ao pedido alternativo de aplicação da multa,
resta prejudicado.
Ainda que assim não fosse, a cláusula em que se baseia a
pretensão da autora para incidência da multa não pode ser
interpretada de forma extensiva.
De fato, trata-se de previsão específica, aplicável apenas
na hipótese de descumprimento pela contratada do prazo estipulado
(cláusula 3.1, parágrafo único - fls. 286/287), ou seja, não guarda
relação com toda e qualquer infração contratual.
No caso, apesar da conclusão de que a ré foi responsável
pelo atraso na conclusão da obra, inviável a aplicação da previsão
contratual invocada, de forma reversa, haja vista que a contratante
não assumiu qualquer obrigação em relação ao prazo de execução do
contrato.
Não obstante o magistrado tenha exaurido o exame da controvérsia,
convém ratificar que o perito considerou o reflexo dos serviços extraordinários na
prorrogação do prazo contratual para conclusão da obra.
Basta verificar que, dos 68 (sessenta e oito) dias adicionais exigidos,
nem todos decorreram de fato atribuído à Chery. Como consignou o experto, as
despesas concernentes a 18 (dezoito) diárias foram saldadas com os incontroversos
pagamentos por serviços extraordinários e estão excluídas da condenação. Também
não foram englobadas pela condenação 10 (dez) diárias adicionais estimadas em razão
de intempéries climáticas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
24
Quanto à aventada falta de metodologia na análise dos diários de
obras, o perito elencou, às fls. 932/935, as ocorrências que afetaram o programa de
trabalho da empreiteira, aí incluídas a demora na entrega de materiais e na liberação
de frentes de obra, além da interferência de outros serviços nos trabalhos
desempenhados pela empreiteira. Esses eventos foram colhidos dos diários juntados
às fls. 40/274, a grande maioria assinados por equipe de fiscalização da Chery.
Ressalta-se, nesse ponto, que a falta de assinatura em alguns desses
instrumentos não lhes retira, em contexto geral, a eficácia probatória, mormente
porque as intercorrências de atraso também tiveram respaldo em mensagens trocadas
pelas partes. É o caso, por exemplo, dos diários de obra entre 21.10.2014 e
26.10.2014, que, embora não subscritos, foram reportados no e-mail de fls. 376/377,
especificamente em relação aos entraves enfrentados pela Viobrás para dar cabo à
obra.
De outra parte, se a Chery discorda do teor dos diários de obra não
assinados por fiscais ou representantes, era de se esperar que o conteúdo respectivo
fosse impugnado especificamente, o que não se colhe da contestação nem na peça de
apelação.
Em relação à disponibilização, pela empreiteira, de mão de obra em
número inferior ao assumido, o insigne magistrado bem anotou que “Tal situação
manteve-se no período entre 05/05/2014 a 16/05/2014 (fls. 46/57), cessando,
contudo, as anotações nesse sentido a partir de 17/05/2014 (fls. 58)”. Pelo teor dos
diários daqueles dias, os serviços não foram severamente impactados (fls. 48/58). De
toda forma, como em seguida complementou o digno sentenciante, a “mencionada
falha, contudo, não se mostrou relevante a ponto de impactar a obra, notadamente
porque a análise integral do documento comprova que houve compensações com
serviços extraordinários prestados em domingos (fls. 59, 66, 73, 87)”.
No que tange às considerações sobre os serviços extraordinários, o
experto não ignorou essa realidade, que, como destacou, repercutiu em atraso de 18
(dezoito) dias. No entanto, as diárias adicionais exigidas da Viobrás não resultaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
25
somente da execução dos serviços extras, mas, também, como demonstrado, na
demora da liberação das frentes de trabalho e nas interferências de outros serviços
tomados pela contratante. Esses obstáculos, além de acarretar a delonga, caracterizou
violação da cláusula 5.2 a do instrumento contratual (fl. 297).
A composição da indenização tampouco se mostra equivocada. A
apuração tomou por referência a tabela de preços do DER-SP, conforme definido na
cláusula 2.3 do no anexo 2 do contrato em comento (fl. 324). O perito se apoiou nos
profissionais e equipamentos vertidos à obra pela empreiteira posteriormente ao
termo final originalmente combinado (fls. 397 e 484), segundo, aliás, previamente
compartilhado com a Chery em notificação extrajudicial. Com base nessas
informações, empregou os valores previstos na aludida tabela de preços (fl. 1121),
alcançando o preço de R$ 2.040.000,00.
A condenação, vale dizer, nada mais retrata do que o preço adicional
previamente entabulado para a hipótese de prorrogação do prazo ordinário por
fatores atribuídos à contratante.
Não se trata, diversamente do que alega a apelante, de desnaturar o
contrato de empreitada, especialmente quanto à previsão do art. 619 do CC (“Salvo
estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no
preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas
resultem de instruções escritas do dono da obra”).
O valor adicional resultou do descumprimento da cláusula 5.2 a do
contrato, por meio da qual Chery se comprometeu a “liberar o sítio das obras para a
execução dos Serviços contratados, a fim de que sejam evitadas paralisações que
possam ser ocasionadas por ordem da fiscalização dos diversos órgãos da
administração pública, assim como devido a interferências com outras obras ou
inconformidades que impeçam a execução da obra” (fl. 297).
As
consequências
da
inobservância
desse
preceito
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292 -Voto no
26
previamente reguladas. No anexo 2 do contrato, as partes assim dispuseram na
cláusula 2.3: “Caso as obras sejam paralisadas por motivo de responsabilidade e
competência da Contratante, mesmo sendo indireta, serão cobradas as horas dos
equipamentos ociosos ao preço vigente na tabela de preços do DER-SP”.
Logo, descabe a irresignação, seja em relação ao afastamento da
condenação, seja para modificação do critério previamente definido para os custos
adicionais.
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Mantida a r. sentença e tendo em vista o trabalho adicional
desempenhado nesta alçada, arbitram-se honorários advocatícios recursais, com
fulcro no art. 85, §2o, I a IV, e 11 do CPC/2015, em 3% do valor da condenação,
salientando-se que a elevação beneficia somente os patronos da apelada, exitosos
nesta Instância.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o apelo tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a arguição preliminar, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora